Tribunal: TJSP
Processo: 0020407-32.2020.8.26.0000
Classe: Conflito de competência cível / DIREITO CIVIL
Órgão julgador: Alex Zilenovski
Órgão colegiado: Órgão Especial;
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-08-28

Ementa:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO EM AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA CONTRA DECISÃO NEGATIVA DE LIMINAR. CONJUNTO HABITACIONAL. DISCUSSÃO QUE ENVOLVE IMÓVEL COM DESTINAÇÃO PÚBLICA E CRITÉRIOS DE SORTEIO EM POLÍTICA PÚBLICA HABITACIONAL.
1. Agravo de instrumento interposto em ação de obrigação de fazer com pedido de antecipação de tutela

Ementa:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO EM AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA CONTRA DECISÃO NEGATIVA DE LIMINAR. CONJUNTO HABITACIONAL. DISCUSSÃO QUE ENVOLVE IMÓVEL COM DESTINAÇÃO PÚBLICA E CRITÉRIOS DE SORTEIO EM POLÍTICA PÚBLICA HABITACIONAL.
1. Agravo de instrumento interposto em ação de obrigação de fazer com pedido de antecipação de tutela contra decisão negativa de liminar.
2. Infere-se, no caso concreto, que a autora agravante, interditada judicialmente, ajuizou ação de obrigação de fazer em face da Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de São Paulo-CDHU, pretendendo que lhe seja reconhecida a participação no sorteio de imóveis, na condição de pessoa com deficiência, para que possa obter, em definitivo, a posse legal da moradia popular localizada no Conjunto Habitacional Presidente Epitácio – H. Observa-se que a Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de São Paulo (CDHU), sociedade de economia mista, é responsável pela construção e financiamento de moradias populares voltadas a pessoas de baixa renda.
3. Imóvel destinado à política pública habitacional, cujos critérios estão sendo questionados, o que configura e tipifica sua natureza pública, consoante reiteradas decisões proferidas pelo Egrégio Órgão Especial do Tribunal de Justiça.
4. Há a considerar, ainda, que a relação jurídica havida entre as partes não ostenta natureza contratual, eminentemente privada. Afinal, o negócio jurídico aqui discutido, vale dizer, contrato de compra e venda entre a Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de São Paulo-CDHU e a autora agravante THEREZINHA RIBEIRO DA SILVA, tendo por objeto imóvel de programa habitacional, sequer chegou a se efetivar; daí a pretensão da autora agravante ao reconhecimento de sua participação no sorteio de imóveis, na condição de pessoa com deficiência, para futura celebração do mesmo, reconhecendo-se o direito à aquisição da propriedade da unidade residencial popular.
4. Conflito de Competência procedente, reconhecendo-se a competência recursal da Colenda 8a Câmara de Direito Público

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000693441
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Conflito de Competência
Cível no 0020407-32.2020.8.26.0000, da Comarca de Presidente Epitácio, em que é
suscitante 1a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, é suscitado 8a CÂMARA DE
DIREITO PÚBLICO.
ACORDAM, em Órgão Especial do Tribunal de Justiça de São Paulo,
proferir a seguinte decisão: "JULGARAM O CONFLITO PROCEDENTE E
COMPETENTE A 8a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO DO TRIBUNAL DE
JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO. V.U. IMPEDIDO O EXMO. SR. DES.
CLÁUDIO GODOY.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
PINHEIRO FRANCO (Presidente sem voto), CRISTINA ZUCCHI, JACOB
VALENTE, JAMES SIANO, SOARES LEVADA, MOREIRA VIEGAS, COSTABILE
E SOLIMENE, ADEMIR BENEDITO, ARTUR MARQUES, LUIS SOARES DE
MELLO, RICARDO ANAFE, XAVIER DE AQUINO, ANTONIO CARLOS
MALHEIROS, MOACIR PERES, FERREIRA RODRIGUES, EVARISTO DOS
SANTOS, MÁRCIO BARTOLI, JOÃO CARLOS SALETTI, FRANCISCO
CASCONI, CARLOS BUENO, FERRAZ DE ARRUDA E ANTONIO CELSO
AGUILAR CORTEZ.
São Paulo, 26 de agosto de 2020
ALEX ZILENOVSKI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Conflito de Competência Cível no 0020407-32.2020.8.26.0000 - Presidente Epitácio - VOTO No 2/10
VOTO No 26908
CONFLITO DE COMPETÊNCIA no 0020407-32.2020.8.26.0000
SUSCITANTE: 1a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
SUSCITADA: 8a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
INTERESSADAS: THEREZINHA RIBEIRO DA SILVA e LUANA RIBEIRO DA SILVA HIDEFIRA
(curadora)

CONFLITO
DE
COMPETÊNCIA.
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
INTERPOSTO
EM
AÇÃO
DE
OBRIGAÇÃO
DE
FAZER
COM
PEDIDO
DE
ANTECIPAÇÃO
DE
TUTELA
CONTRA
DECISÃO
NEGATIVA DE LIMINAR. CONJUNTO HABITACIONAL.
DISCUSSÃO
QUE
ENVOLVE
IMÓVEL
COM
DESTINAÇÃO PÚBLICA E CRITÉRIOS DE SORTEIO EM
POLÍTICA PÚBLICA HABITACIONAL.
1. Agravo de instrumento interposto em ação de obrigação de
fazer com pedido de antecipação de tutela contra decisão
negativa de liminar.
2. Infere-se, no caso concreto, que a autora agravante,
interditada judicialmente, ajuizou ação de obrigação de fazer
em face da Companhia de Desenvolvimento Habitacional e
Urbano do Estado de São Paulo-CDHU, pretendendo que lhe
seja reconhecida a participação no sorteio de imóveis, na
condição de pessoa com deficiência, para que possa obter, em
definitivo, a posse legal da moradia popular localizada no
Conjunto Habitacional Presidente Epitácio H. Observa-se que
a Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do
Estado de São Paulo (CDHU), sociedade de economia mista, é
responsável pela construção e financiamento de moradias
populares voltadas a pessoas de baixa renda.
3. Imóvel destinado à política pública habitacional, cujos
critérios estão sendo questionados, o que configura e tipifica
sua natureza pública, consoante reiteradas decisões proferidas
pelo Egrégio Órgão Especial do Tribunal de Justiça.
4. Há a considerar, ainda, que a relação jurídica havida entre as
partes não ostenta natureza contratual, eminentemente privada.
Afinal, o negócio jurídico aqui discutido, vale dizer, contrato
de compra e venda entre a Companhia de Desenvolvimento
Habitacional e Urbano do Estado de São Paulo-CDHU e a
autora agravante THEREZINHA RIBEIRO DA SILVA, tendo
por objeto imóvel de programa habitacional, sequer chegou a
se efetivar; daí a pretensão da autora agravante ao
reconhecimento de sua participação no sorteio de imóveis, na

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Conflito de Competência Cível no 0020407-32.2020.8.26.0000 - Presidente Epitácio - VOTO No 3/10
condição de pessoa com deficiência, para futura celebração do
mesmo, reconhecendo-se o direito à aquisição da propriedade
da unidade residencial popular.
4. Conflito de Competência procedente, reconhecendo-se a
competência recursal da Colenda 8a Câmara de Direito Público
Trata-se de conflito de competência em recurso de agravo de
instrumento, com pedido de liminar de efeito ativo, interposto em razão da
decisão de fls. 177/179, que nos autos da ação de obrigação de fazer ajuizada pela
agravante Therezinha Ribeiro da Silva em face da Companhia de Desenvolvimento
Habitacional e Urbano do Estado de São Paulo CDHU, indeferiu a tutela de
urgência, na modalidade de tutela antecipada, para determinar que a agravada lhe
reserve uma moradia popular, nos moldes da que foi sorteada, a fim de resguardar
o direito da agravante.
Os autos de agravo de instrumento foram distribuídos para a
Colenda 8a Câmara de Direito Público desta Corte, sendo que o Eminente
Desembargador JOSÉ PERCIVAL ALBANO NOGUEIRA JÚNIOR, em decisão
monocrática, asseverou: “Apesar da questão demandar um aprofundamento nas
provas, considerando os documentos de folhas fls. 20/27 e 106/108 dos autos de
origem (sorteio, convocação e atestado afirmando que a autora não é portadora de
deficiência, bem como sentença declaratória de interdição da agravante transitada
em julgado em 26/03/2009), e a iminência de dano irreparável, confiro efeito ativo
apenas, para elidir eventual exclusão do sorteio enquanto sub judice a questão.
(...)considerando a competência recursal para a ação, nos termos do
artigo 5o, § 3o da Resolução 623/2017 alterado pela Resolução no 813/2019, confiro
efeito ativo apenas, para elidir eventual exclusão do sorteio enquanto sub judice a
questão, e determino a redistribuição livre deste recurso para uma das Câmaras da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Conflito de Competência Cível no 0020407-32.2020.8.26.0000 - Presidente Epitácio - VOTO No 4/10
Seção de Direito Privado.”
Os autos foram distribuídos para a Colenda 1a Câmara de Direito
Privado (fls. 193), sendo que o Eminente Desembargador AUGUSTO REZENDE, por
cautela, manteve em seus limites o efeito ativo concedido (conforme despacho de
fls. 194).
Houve, por parte da agravante, a interposição de embargos de
declaração (fls. 196/198), que foram rejeitados (fls. 199/200).
A Colenda 1a Câmara de Direito Privado desta Corte ressaltou que,
respeitado entendimento diverso, “a matéria em discussão não se insere na
competência da Seção de Direito Privado.
Certo que nos termos da Resolução 623/2013 do Órgão Especial, em
seu art. 5o, § 3o, adicionado pela Resolução no 813/2019.
Serão da competência comum das Subseções de Direito Privado ações
relativas a compromisso de compra e venda, cessão, promessa de cessão de direitos
de compromissos e todos os demais feitos que, regidos pelo Direito Privado, não
sejam da competência recursal de outras Seções do Tribunal de Justiça.
Ocorre que nem sequer há um contrato, ao qual se possam aplicar as
normas próprias de direito privado, vez que o que a agravante pretende por meio da
demanda de origem é ainda a celebração do negócio jurídico com a CDHU. Até que
isso ocorra preponderam normas de natureza administrativa, especialmente aquelas
previstas para a inclusão da interessada no programa de habitação popular.”
Diante disso, suscitou o conflito negativo de competência (V.
Acórdão de fls. 211/214).
Regularmente processado o feito, pela procedência do conflito,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Conflito de Competência Cível no 0020407-32.2020.8.26.0000 - Presidente Epitácio - VOTO No 5/10
reconhecendo a competência da colenda 8a Câmara de Direito Público para
conhecer, processar e julgar o agravo, foi o parecer ministerial de fls. 225/230.
É o relatório.
É de ser conhecido o conflito, declarando-se a competência da
Colenda 8a Câmara de Direito Público deste E. Tribunal de Justiça.
Conforme disposto na Constituição Federal no seu artigo 125, § 1o:
“Art. 125 - Os Estados organizarão sua Justiça, observados os
princípios estabelecidos nesta Constituição.
§ 1o A competência dos tribunais será definida na Constituição do
Estado, sendo a lei de organização judiciária de iniciativa do Tribunal de Justiça.”
A Constituição Bandeirante, por sua vez, instituiu no seu artigo 69,
inciso II, alínea “a”, que:
“Art. 69 - Compete privativamente ao Tribunal de Justiça:
II - pelos seus órgãos específicos:
a) elaborar seu regimento interno, com observância das normas de
processo e das garantias processuais das partes, dispondo sobre a competência e o
funcionamento dos respectivos órgãos jurisdicionais e administrativos;” (Redação
dada pela Emenda Constitucional no 21, de 14 de fevereiro de 2006)
Ressalta-se, também que as competências das Seções de Direito
Público e Privado dessa Corte estão regulamentadas pela Resolução no 623/2013,
modificada pela Resolução no 813/2019.
Observa-se que o Regimento Interno dessa Corte preceitua no seu

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Conflito de Competência Cível no 0020407-32.2020.8.26.0000 - Presidente Epitácio - VOTO No 6/10
artigo 103 que:
“A competência dos diversos órgãos do Tribunal firma-se pelos termos
do pedido inicial, ainda que haja reconvenção ou ação contrária ou o réu tenha
arguido fatos ou circunstâncias que possam modificá-la.”
E, ainda, segundo o artigo 104, do mesmo Estatuto, “a competência
em razão da matéria, do objeto ou do título jurídico é extensiva a qualquer espécie
de processo ou tipo de procedimento.”
Infere-se, no caso concreto, que a autora agravante, interditada
judicialmente, ajuizou ação de obrigação de fazer em face da Companhia de
Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de São Paulo-CDHU,
pretendendo que lhe seja reconhecida a participação no sorteio de imóveis,
na condição de pessoa com deficiência, para que possa obter, em definitivo, a
posse legal da moradia popular localizada no Conjunto Habitacional Presidente
Epitácio H.
Observa-se que a Companhia de Desenvolvimento Habitacional e
Urbano do Estado de São Paulo (CDHU), sociedade de economia mista, é
responsável pela construção e financiamento de moradias populares voltadas a
pessoas de baixa renda.
Ensina Hely Lopes Meireles:
“quanto aos bens das empresas estatais (empresas públicas,
sociedades de economia mista), entendemos que são, também, bens públicos com
destinação especial e administração particular das instituições a que foram
transferidos para consecução dos fins estatutários. A origem e a natureza total ou
predominante desses bens continuam públicas; sua destinação é de interesse público;
apenas sua administração é confiada a uma entidade de personalidade privada, que

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Conflito de Competência Cível no 0020407-32.2020.8.26.0000 - Presidente Epitácio - VOTO No 7/10
os utilizará na forma da lei instituidora e do estatuto regedor da instituição”
(Direito Administrativo Brasileiro, Ed. Malheiros, 33a ed., p. 520)
Discute-se, como oportunamente lembrado pela douta Procuradoria
Geral de Justiça, o direito a imóvel destinado à política pública habitacional, cujos
critérios estão sendo questionados - à vista da negativa do reconhecimento pela
agravada da condição da agravante como pessoa com deficiência -, o que configura
e tipifica sua natureza pública, consoante reiteradas decisões proferidas por este
Colendo Órgão Especial, a determinar a competência da Câmara Recursal de
Direito Público:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA. Reintegração de
Posse. Imóvel de propriedade da Companhia de Desenvolvimento
Habitacional Urbano do Estado de São Paulo CDHU. Sociedade
de Economia Mista. Natureza de bem público, vez que se trata de
imóveis vinculados à política habitacional do Governo do Estado.
Competência da 1a a 13a Câmaras de Direito Público, ao teor do
art. 3o, I.7a da Resolução no 623/2013, com a redação dada pela
Resolução no 648/2014. Precedentes. Conflito improcedente,
competente a C. 8a Câmara de Direito Público desta Corte(CC n.
0032232-12.2016.8.26.0000, Comarca da Capital, julgado em
17.8.2016, por unanimidade de votos, sendo Relator o
Desembargador Xavier de Aquino)
CONFLITO
DE
COMPETÊNCIA
Ação
de
reintegração de posse Imóvel construído e financiado pela
Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do
Estado de São Paulo (CDHU) Bem destinado ao atendimento da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Conflito de Competência Cível no 0020407-32.2020.8.26.0000 - Presidente Epitácio - VOTO No 8/10
política habitacional do governo estadual, voltado à população
de baixa renda Natureza jurídica de bem público - Aplicação do
art. 3o, inciso I, alínea “I.11”, da Resolução no 623/2013, do
Órgão Especial do Tribunal de Justiça/SP Precedentes do Órgão
Especial - CONFLITO PROCEDENTE para reconhecer a
competência da Colenda 8a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça/SP para conhecer e julgar da apelação
interposta. (CC n. 0042842-68.2018.8.26.0000, Comarca de
Valparaíso, julgado em , 12 de dezembro de 2018, por
unanimidade de votos, sendo Relator o Desembargador ELCIO
TRUJILLO)
CONFLITO DE COMPETÊNCIA. Ação cominatória.
Direito à moradia. Programa Habitacional Municipal. Pretensão
à celebração de contrato de compra e venda, reconhecendo-se
direito à aquisição de unidade residencial popular. Discussão
envolvendo política habitacional do município. Aplicabilidade à
espécie do artigo 3o, inciso I.12 da Resolução no 623/2013,
baixada pelo C. Órgão Especial deste Augusto Tribunal
bandeirante. Conflito conhecido, firmada a competência da DD.
6o Câmara de Direito Público, suscitada. Acolhimento (CC n.
0048456-20.2019.8.26.0000, Comarca de Paulínia, julgado em
19.2.2020, por unanimidade de votos, sendo Relator o
Desembargador Geraldo Wohlers)
Também o Conflito de Competência n. 0052819-21.2017.8.26.0000,
Comarca da Capital, julgado em 07.3.2018, por unanimidade de votos, relatado
pelo Desembargador Márcio Bartoli, que assim sacramentou seu voto condutor,
asseverando a competência recursal da Câmara de Direito Público:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Conflito de Competência Cível no 0020407-32.2020.8.26.0000 - Presidente Epitácio - VOTO No 9/10
“Segundo entendimento adotado por este Órgão
Especial em reiteradas oportunidades, em que pese ser a CDHU
uma empresa pública, os imóveis a ela pertencentes destinados
ao atendimento da política habitacional do Governo do Estado
voltada à moradia da população de pequena renda enquadram-
se na categoria de bens públicos. Nesse sentido, confira-se:
Conflito
de
Competência
no
0047843-68.2017,
relator
Desembargador Moacir Peres, j. 13/12/2017; Conflito de
Competência no 0040991-28.2017, relator Desembargador
Francisco Casconi, j. 13/09/2017; Conflito de Competência no
0032939-43.2017, relator Desembargador Evaristo dos Santos, j.
23/08/2017; Conflito de Competência no 0032232-12.2016,
relator Desembargador Xavier de Aquino, j. 17/08/2016
(destaque no original)”
Há a considerar, ainda, que a relação jurídica havida entre as partes
não ostenta natureza contratual, eminentemente privada. Afinal, o negócio jurídico
aqui discutido, vale dizer, contrato de compra e venda entre a Companhia de
Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de São Paulo-CDHU e a autora
agravante THEREZINHA RIBEIRO DA SILVA, tendo por objeto imóvel de programa
habitacional, sequer chegou a se efetivar; daí a pretensão da autora agravante ao
reconhecimento de sua participação no sorteio de imóveis, na condição de pessoa
com deficiência, para futura celebração do mesmo, reconhecendo-se o direito à
aquisição da propriedade da unidade residencial popular.
Neste sentido, inclusive, foi a manifestação da Colenda 1a Câmara de
Direito Privado desta Corte que ao suscitar o presente conflito negativo de
competência ressaltou, trecho que ora se transcreve:
“a matéria em discussão não se insere na competência da Seção de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Conflito de Competência Cível no 0020407-32.2020.8.26.0000 - Presidente Epitácio - VOTO No 10/10
Direito Privado.
Certo que nos termos da Resolução 623/2013 do Órgão Especial, em
seu art. 5o, § 3o, adicionado pela Resolução no 813/2019.
Serão da competência comum das Subseções de Direito Privado ações
relativas a compromisso de compra e venda, cessão, promessa de cessão de direitos
de compromissos e todos os demais feitos que, regidos pelo Direito Privado, não
sejam da competência recursal de outras Seções do Tribunal de Justiça.
Ocorre que nem sequer há um contrato, ao qual se possam aplicar as
normas próprias de direito privado, vez que o que a agravante pretende por meio da
demanda de origem é ainda a celebração do negócio jurídico com a CDHU. Até que
isso ocorra preponderam normas de natureza administrativa, especialmente aquelas
previstas para a inclusão da interessada no programa de habitação popular.” (grifo
nosso)
De tudo se observa que os autos mencionam questão de ordem
administrativa afeta à política habitacional do Estado. Trata-se, pois, de discussão
típica de Direito Público.
Posto isto, pelo meu voto, conheço do conflito de Competência
suscitado nos autos de agravo, que julgo procedente, a fim de declarar competente
a Colenda 8a Câmara de Direito Público desta Corte para conhecer e julgar o
recurso.
ALEX ZILENOVSKI
Relator